Tribunal: TJSP
Processo: 1055740-77.2024.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Apelação – Plano de saúde – Tratamento cirúrgico necessário – Contrato de prestação de serviços vigente – Negativa de atendimento pela gestora mesmo diante prescrição médica – Súmula desta Corte contrariada – Abusividade na negativa da prestação do atendimento – Fator gerador de risco para a saúde em necessidade de recuperação e motivador de dor reparável –

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Apelação – Plano de saúde – Tratamento cirúrgico necessário – Contrato de prestação de serviços vigente – Negativa de atendimento pela gestora mesmo diante prescrição médica – Súmula desta Corte contrariada – Abusividade na negativa da prestação do atendimento – Fator gerador de risco para a saúde em necessidade de recuperação e motivador de dor reparável – Indenização arbitrada em quantia módica diante descumprimento patrocinado pela gestora – Sentença que foi, por unanimidade confirmada – Ausentes pontos em vício – Omissões inexistentes – Busca tão somente de reanálise do tema e retardo do cumprimento integral da obrigação resvalando na figura da litigância em má-fé - EMBARGOS REJEITADOS.